Tribunal: TJDFT
Processo: 0715824-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715824-46.2024.8.07.0001 RECORRENTES: DIEGO DAMACENO DIAS E ATAÍDES MARTINS CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO PELA PROXIMIDADE COM ESTABELECIMENTO ESCOLAR. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE A REPROVAÇÃO DO DELITO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo o crime de tráfico sido cometido em concurso de agentes, deve ser valorada negativamente a culpabilidade, eis que se trata de circunstância concreta que agrava a conduta praticada. 2. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando, apesar de ter sido indicada condenação antiga, há outras 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, além de outra utilizada para a reincidência, o que denota que a valoração dos antecedentes se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com as sanções previstas na Lei de Execução Penal, pois as sanções da LEP têm caráter administrativo e incidem somente sobre a execução da pena anterior, sem relação com a dosimetria da pena do crime atual, com caráter penal. 4. O fato de os apelantes terem cometido o delito em local de intensa traficância não transborda o normal para o tipo penal em questão, não tendo sido citada situação concreta capaz de tornar a conduta mais grave e, assim, exasperar a pena-base pela negativação das circunstâncias do crime. 5. Inviável a negativação das consequências do crime, pelo fundamento de que no local onde o crime foi praticado, uma grande concentração de usuários comete diversos crimes de natureza patrimonial, o que gera riscos à população e causa situação de permanente insegurança, pois, essas afirmações, apesar de lógicas, não foram comprovadas nos autos, não havendo elementos concretos que as corroborem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduzem, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020